Tribunal: TJES
Processo: 5034019-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034019-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KIANNY DE SILOS PEREIRA MOTHE ANEL AREAS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONCLUSÃO DA VIAGEM. PERDA DE DIÁRIA EM
RESORT
. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL MANTIDO (R$ 4.324,63). DANO
MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034019-37.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: KIANNY DE SILOS PEREIRA MOTHE ANEL AREAS, LUAN DE LIMA PATROCINIO e MARIA JOSE ANEL AREAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 8657524).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de infraestrutura aeroportuária, o que prejudicou o tráfego aéreo;
c)
que a situação vivenciada deve ser considerada como força maior, de caráter imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade, exonerando o agente da responsabilidade de indenizar;
d)
inexistência de danos materiais ou morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso/cancelamento do voo, que culminou com a perda da conexão dos recorridos (voo com saída de Vitória/ES e destino a Porto Seguro/BA, com conexão a ser feita em Guarulhos/SP), e atraso na chegada ao destino final (Porto Seguro).

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de infraestrutura aeroportuária, o que prejudicou o tráfego aéreo, razão não lhe assiste.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que
(i)
os recorridos ficaram horas no aeroporto de Vitória/ES aguardando a reacomodação em outro voo, o que não aconteceu,
(ii)
que não foi prestada qualquer assistência aos mesmos,
(iii)
que perderam a conexão em Guarulhos/SP e uma diária no
resort
em Porto Seguro/BA e
(iv)
que tiveram que alugar um veículo para chegar ao destino final da viagem.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O prejuízo material no importe de R$ 4.324,63 (quatro mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) restou comprovado, correspondente às despesas com alimentação, aluguel de veículo e perda de uma diária no
resort
em Porto Seguro/BA (ID’s 8657487, 8657490 e 8657496).

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, ressaltando-se que os recorridos chegaram ao seu destino final com um dia de atraso, perdendo uma diária do
resort,
sendo necessária a locação de um veículo para concluírem a viagem.

Desse modo, agiu com acerto o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, tendo em vista que a situação vivenciada extrapola, em muito, a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)